Tribunal: TJBA
Processo: 0500599-63.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500599-63.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALEXANDRE LIMA SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO. ART. 33 DA LEI 11343/06 E ART. 14 DA LEI 10826/03. RECURSO MINISTERIAL.
PLEITO DE CONDENAÇÃO PELO ART. 14 DA LEI 10826/03. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL NO CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS
. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE SE IMPÕE.
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Emerge dos autos que o Magistrado de primeiro grau condenou o recorrente
a uma pena definitiva privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e a 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas ilícitas), e o absolveu quanto ao crime previsto no art. 14, do Estatuto do Desarmamento (Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

2. Conforme a exordial acusatória,
“no dia 11 de novembro de 2019, por volta das 14:00 horas, ALEXANDRE LIMA SANTOS, ora Denunciado, estava na posse de substâncias entorpecentes com a finalidade de comercialização e mantinha sob a sua guarda, munições de arma de fogo de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no Largo da

Cir
a
, bairro de Itapuã, nesta Capital”.

3.
Sobre o crime de porte ilegal de arma de fogo, especificamente quanto ao requerimento de condenação do acusado, com fulcro no afastamento do princípio da insignificância ao caso, assiste razão ao Parquet.

4. O Estatuto do Desarmamento – Lei 10.826/2003 está intrinsecamente relacionado ao direito à segurança, previsto constitucionalmente, sendo, para os seus defensores, uma forma de coibir que qualquer pessoa tenha o porte ou a posse de arma de fogo.
O art. 14 do Estatuto do Desarmamento dispõe ser crime o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, prevendo uma pena de reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos para os infratores.

5. Sabe-se que os crimes de posse e porte de arma de fogo e/ou munição estão dentro da classificação como de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, trata-se de conduta típica o simples fato de possuir arma de fogo ou munição, uma vez que o crime formal não necessita de modificação do mundo exterior para a sua consumação.
Assim, perante o caráter formal dos delitos de posse e porte de arma de fogo, afigura-se despicienda a realização de perícia para comprovação do seu potencial lesivo.

6. A tipicidade dos crimes de posse e porte de munições de uso permitido e restrito dispensa, até mesmo, a apreensão da arma, já que a lei não trouxe tal exigência no preceito primário do tipo incriminador.

7. Relevante para o julgamento da situação em apreço, o entendimento fixado no Superior Tribunal de Justiça:
“Não é possível aplicar o princípio da insignificância aos delitos de porte ou posse de munição, de uso permitido ou restrito, ainda que em pequena quantidade e desacompanhada de armamento apto ao disparo, se a apreensão acontecer no contexto do cometimento de outro cri
me”.

8. Assim, a conduta do Acusado de deter/ter em depósito de 10 (dez) munições calibre .38 e 01 (uma) munição calibre .40, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, configura a tipificação do crime de porte ilegal
de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 da Lei nº 10.826), uma vez que as munições foram apreendidas no contexto de tráfico de drogas, demonstrando que o acusado estava envolvido com a criminalidade.

9. À vista disso, é certo que a conduta praticada não se mostra revestida de mínima ofensividade e reduzido grau de reprovabilidade, inviabilizando, por conseguinte, a aplicação do princípio da insignificância.

10. Portanto, constatam-se elementos para justificar a condenação do Acusado, sendo a reforma da sentença absolutória medida que se impõe para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10826, (Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), passando-se à dosimetria da pena.

11. Na primeira fase, diante das circunstâncias judiciais balizadas, tendo em vista que nenhuma delas se mostra desfavorável ao Acusado, tenho que é perfeitamente recomendado o estabelecimento da reprimenda básica no patamar mínimo legal. Por inexistir agravante ou atenuante a ser aplicada ao caso, a pena intermediária fica dosada, de igual forma, no mínimo legal. Por fim, por não concorrerem causas de diminuição ou de aumento de pena, torno definitiva a pena do réu em 02 anos de reclusão, e a 10 dias-multa, n
o mínimo legal, pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 da Lei n. 10.826/03).

12. Rememore-se a pena atribuída pelo magistrado primevo, em razão do delito de tráfico de drogas: 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial SEMIABERTO (id. 72679012). Assim, em concurso formal de delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
aplicado o fator de exasperação à razão de 1/6,
totaliza-se a pena privativa de liberdade definitiva imposta ao acusado em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão.
Quanto à pena de multa, a cumulação material é mais benéfica ao acusado, restando definitivamente fixada em 710 (setecentos e dez) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, tendo em vista a condição financeira do Réu.

13. Com fundamento no art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, tratando-se de pena sup
erior a 08 (oito) anos, o Recorrente deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitivamente dosada em regime fechado.

14. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento.

15.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,

para condenar o apelado pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 da Lei n. 10.826/03) a uma pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, e a 10 dias-multa, no mínimo legal. Outrossim, considerado o concurso formal de delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, totaliza-se a pena definitiva imposta ao acusado em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e a 710 (setecentos e dez) dias-multa, fixado cada
dia-multa no mínimo legal. Mantém-se a sentença
a quo
em seus demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 0500599-63.2020.8.05.0001
, em que é apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e apelado

ALEXANDRE LIMA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO
PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
CRIMINAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça